Tribunal: TJSP
Processo: 0013369-97.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Limpadora – Lesões na coluna e nos membros superiores, além de depressão – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, as novas perícias concluíram pela ausência de incapacidade laborativa e de liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013369-97.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARIA DE LOURDES VALERIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.130
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0013369-97.2013.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ALEXANDRE BETINI
APELANTE: MARIA DE LOURDES VALÉRIO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Limpadora Lesões na coluna e nos
membros superiores, além de depressão
Dúvida
quanto à redução da capacidade laborativa e quanto
ao nexo causal/concausal Caso em que, convertido
o julgamento em diligência, as novas perícias
concluíram pela ausência de incapacidade laborativa
e de liame ocupacional
Improcedência mantida

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 419/422, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Maria de Lourdes Valério contra o
INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus ao benefício pretendido, aduzindo estarem
presentes os requisitos para a sua concessão. Alega que o laudo pericial
contradiz os documentos médicos anexados aos autos, os quais comprovam as
suas limitações. Entende que o nexo causal/concausal não poderia ter sido
afastado sem a vistoria do local de trabalho. Pretende a realização de nova
prova técnica com médicos especialistas, especialmente em psiquiatria. Tece
considerações a respeito da matéria, invocando os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 448/451),
vieram aos autos os laudos de fls. 503/517 e 519/523, seguidos de
manifestação da obreira (fls. 527/533) e de ciência do INSS (fls. 534).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de lesões na coluna e nos
membros superiores, além de depressão, males advindos das condições de
trabalho a que estava submetida no exercício da função de limpadora.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 28/10/1998 a 19/04/2000 (CID: M65.8: outras
sinovites e tenossinovites fls. 117/121), de 01/02/2002 a 16/03/2002 (CID:
M65: sinovite e tenossinovite fls. 113/116), de 13/05/2002 a 21/07/2002 (CID:
M72.2: fibromatose da fáscia plantar
fls. 106/109), de 20/10/2002 a
18/11/2002 (CID: M54: dorsalgia fls. 110/112), de 07/12/2004 a 30/04/2006
(CID: M51: outros transtornos de discos intervertebrais fls. 102/105) e de
16/08/2006 a 05/10/2006 (CID: M54: dorsalgia fls. 98/101), bem como de
auxílio-doença acidentário de 18/04/2007 a 08/10/2008 (CID: M54.1:
radiculopatia fls. 94/97).
Efetuada
a
avaliação
médica
(fls.
168/186
e
esclarecimentos de fls. 386/388 e 398/400), constatou o perito ser a autora
portadora de transtorno depressivo leve, não incapacitante. Apontou, ainda,
não haver nenhuma alteração em ombro e punho direitos, salientando a
existência de processo degenerativo difuso na coluna vertebral cervical e
lombossacra, sem relação com o trabalho. Concluiu o expert que essas
moléstias não acarretam incapacidade laboral enquadrável na lei acidentária
em vigor.
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa (ou mesmo o dispêndio de maior esforço para o
desempenho da função habitual) e do nexo causal/concausal em relação às
moléstias descritas pela autora, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
448/451, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a realização de
nova perícia médica.
Renovada a prova pericial (fls. 503/517), verificou o perito,
ao exame psiquiátrico, que a obreira não apresenta “repercussões funcionais
incapacitantes que a impeçam de realizar suas atividades laborais habituais
como auxiliar de limpeza, como auxiliar de serviços gerais e como empregada
doméstica
atividade laboral habitual referida pela própria pericianda” (fls.
506/507).
Realizada a perícia ortopédica (fls. 519/523), atestou o
expert que “a autora não é portadora de sequelas acidentárias na coluna e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
membros superiores passíveis de reparação a título de complemento
infortunístico” (fls. 522). Asseverou, a propósito, que “além da doença
osteoarticular degenerativa da coluna se encontrar clinicamente estabilizada,
por outro lado, a síndrome do túnel do carpo também regrediu a um nível sub-
clínico que não necessariamente se traduz em dano funcional de caráter
incapacitante para o trabalho, e não há qualquer dano funcional residual nos
ombros e cotovelos a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior esforço
físico” (fls. 522).
Além disso, afastou o perito o liame ocupacional entre o
quadro ortopédico e o trabalho, diante do curto lapso de efetivo exercício
profissional e dos sucessivos afastamentos laborativos experimentados pela
autora.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pelas novas perícias, cujos resultados afiguram-se suficientemente
claros, dispensando qualquer complementação.
Em suma, não comprovada a existência de sequelas
incapacitantes de origem acidentária, bem como o nexo causal/concausal não
há lugar para a pretendida indenização.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital